Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-62.2017.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000961-62.2017.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VALMIR DOS SANTOS - CPF: 486.903.761-00 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR UMA ÚNICA VEZ - DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR DECORRENTE DE RENOVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - ESTORNO DOS VALORES, ADMINISTRATIVAMENTE, ALGUNS DIAS APÓS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DEVIDA NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes no caso em apreço é de consumo, devendo ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Quanto à indenização por danos morais, tem-se por ser indevida, não passando de mero aborrecimento o fato de o autor ter identificado o débito supostamente indevido e solicitado na agência a sua restituição, o que foi aceito pela instituição bancária, que efetuou o estorno do valor e dos encargos daí decorrentes poucos dias após o ocorrido.

3. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples pois exige-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALMIR DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
0000961-62.2017.8.11.0098
, movida em desfavor
de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta inexistência de relação jurídica, relatando ter a instituição bancária renovado ilegalmente em 18 de junho de 2017 o contrato de seguro entabulado em 2015, eis que este só poderia ser renovado uma única vez, tendo sido descontado de sua conta bancária a quantia de R$ 556,82 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Cita que embora tenha indicado que procedeu estorno do valor em 08 de agosto de 2017, tal fato não afastaria a conduta danosa praticada pela instituição bancária, motivo pelo qual pugna seja a ré condenada ao pagamento de dano material equivalente ao dobro da quantia debitada bem como dano moral.

A parte ré, contrarrazoando o recurso de apelação interposto, defende a regularidade de sua conduta, aduzindo ter a parte adversa autorizado o débito das parcelas do mencionado seguro em sua conta.

Expõe que por não ser mais do interesse da parte autora em prosseguir com o serviço, este atualmente se encontra cancelado bem como que as parcelas pagas após o cancelamento foram devidamente estornadas.

Diante do exposto, defende a instituição bancária não ter sido motivadora dos supostos danos pleiteados pelo apelante, eis que não agiu de forma irregular ou irresponsável, inexistindo no episódio nexo causal, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 0000961-62.2017.8.11.0098, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos ter a parte autora celebrado, em 18 de junho de 2015, contrato de seguro com a instituição bancária ré. Verifica-se ainda que tal avença só poderia ser renovada automaticamente por igual período uma única vez, tendo se realizado em 18 de junho de 2016.

Não obstante tal condição, em 19 de junho de 2017, a instituição bancária debitou da conta do autor a título de previdência e seguros R$ 556,82 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Assim, formalizou a parte autora pedido administrativo para que fosse realizado o cancelamento do seguro, tendo sido atendido pela instituição bancária. O valor erroneamente debitado de sua conta foi estornado em 08 de agosto de 2017.

Contudo, indignado com a conduta praticada pela ré, eis que procedeu a renovação do seguro unilateralmente, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais supostamente sofridos.

Sentenciando o feito, entendeu o Juízo
a quo
que a conduta realizada pela instituição bancária não tem potencial para fazer gerar dano de ordem moral ao autor, posto que comprovou o estorno do valor questionado ainda em fase administrativa, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, interpôs a parte autora recurso de apelação, aduzindo, em resumo, que a conduta danosa praticada pela instituição bancária ao renovar o seguro de forma unilateral e sem amparo contratual, gerou danos de ordem material e moral, motivo pelo qual deve o apelo ser provido.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

No caso em apreço, apesar de ter o autor comprovado que o seguro contratado em 2015 poderia ser renovado uma única vez, tendo ocorrido em 2016, bem como que a renovação vindicada se deu de forma unilateral e sem sua anuência; a instituição bancária apresentou provas capazes de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque, não obstante de ter ocorrido o débito de R$ 556,82 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) a título de previdência e seguros, houve solução administrativa do caso, com a devolução da quantia indevidamente descontada da conta corrente do autor poucos dias após o ocorrido, em 08 de agosto de 2017, não tendo a parte autora produzido prova de que a falta momentânea do numerário lhe houvesse causado transtorno excepcional, de modo a justificar a concessão de indenização.

No que tange ao prazo de devolução, malgrado tenha o autor informado que lhe foi dado o prazo de 30 (trinta) dias para que a quantia fosse estornada, deixou de citar e comprovar a data de abertura da suposta reclamação administrativa junto à instituição bancária.

Logo, estornando o valor debitado em 08 de agosto de 2017, a instituição bancária restituiu o autor num prazo razoável.

Assim, quanto à indenização por danos morais, tem-se por ser indevida, não passando de mero aborrecimento o fato de o autor ter identificado o débito supostamente indevido e solicitado na agência a sua restituição, o que foi aceito pela apelada, que efetuou o estorno do valor e dos encargos daí decorrentes.

Portanto, trata-se de fato inserido no cotidiano, o qual, a despeito de causar incômodo, não representa, por si só, abalo psicológico apto a dar amparo à pretendida indenização por danos morais.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelo nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais.
Contratação de seguro de vida com renovação automática, sendo que uma vez solicito o cancelamento houve o estorno do valor descontado
.
Improcedência do pedido
.
Falta de repercussão moral dos fatos
. Manutenção da r. Sentença pelos próprios fundamentos. Honorários fixados em 10% do valor da causa, ponderando que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. (TJSP - Recurso Inominado Cível 1011839-26.2015.8.26.0019; Relator (a): Juliana Ibrahim Guirao Kapor; Órgão Julgador: 2a Turma Civel, Criminal e Fazenda; Foro de Americana - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 20/01/2017; Data de Registro: 27/01/2017)

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, DECORRENTE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE SEGURO
.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
.
ESTORNO DOS VALORES, ADMINISTRATIVAMENTE, ALGUNS DIAS APÓS
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71002653947, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 13-10-2010)

Ademais, relacionado à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária ao realizar o débito do valor do prêmio do referido seguro da conta corrente do requerente do autor, tem-se por descabida a restituição em dobro.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023